Tribunal: TJSP
Processo: 1003625-89.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHO ADUANEIRO CONTRATO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. Despachante aduaneiro que presta serviço na condição de empregado, sócio ou preposto da empresa. Função de despachante aduaneiro que, exercida por pessoa física, depende de investidura do Poder Executivo (DL2472/88, art. 5o, 3o), e exige mandato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHO ADUANEIRO CONTRATO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. Despachante aduaneiro que presta serviço na condição de empregado, sócio ou preposto da empresa. Função de despachante aduaneiro que, exercida por pessoa física, depende de investidura do Poder Executivo (DL2472/88, art. 5o, 3o), e exige mandato com outorga de poderes para a função (art. 14, III, Decreto n. 646/92), mas que não impede o despachante de exercê-la como contratado de pessoa jurídica. Hipótese de norma restritiva de direito que deve ser interpretada restritivamente. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003625-89.2017.8.26.0564
Registro: 2020.0000271218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003625-89.2017.8.26.0564, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DE SÃO PAULO - SINDASP, é
apelado/apelante PANALPINA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos por V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003625-89.2017.8.26.0564
6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – São Paulo/SP
Apelantes/ Apelados: SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DE
SÃO PAULO e PANALPINA LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ
VOTO No 26.757
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
DESPACHO ADUANEIRO CONTRATO FIRMADO COM
PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. Despachante aduaneiro que
presta serviço na condição de empregado, sócio ou preposto da
empresa. Função de despachante aduaneiro que, exercida por
pessoa física, depende de investidura do Poder Executivo
(DL2472/88, art. 5o, 3o), e exige mandato com outorga de poderes
para a função (art. 14, III, Decreto n. 646/92), mas que não impede
o despachante de exercê-la como contratado de pessoa jurídica.
Hipótese de norma restritiva de direito que deve ser interpretada
restritivamente. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.
A r. sentença de fls. 265/271, integrada a
fls. 301, julgou improcedente a ação declaratória, cumulada com obrigação de
não fazer, proposta por Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São
Paulo contra Panalpina Ltda. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado
ao pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00.
Inconformado, o sindicato-autor interpôs,
a fls. 304/305, recurso de apelação, vindo a arrazoá-lo a fls. 306/333. Alega que a
lei de regência permite a delegação dos serviços de despachante aduaneiro
apenas para pessoas físicas. Argumenta com as orientações da Receita Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003625-89.2017.8.26.0564
do Brasil, no sentido de não admitir a prestação por intermédio de pessoas
jurídicas. Diz que a atuação deste jaez implica a ausência de repasse de
contribuição ao sindicato da categoria. Assinala que a contratação de pessoal
habilitado para o exercício de despachante implica a renúncia deste à utilização
do sistema. Requer, ao arrematar, a vedação da acionada à prática de referida
atividade.
A ré também apela, de forma adesiva, a
fls. 357/366, para requerer a fixação dos honorários sucumbenciais em
R$ 20.000,00.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões, a fls. 339/355.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória,
cumulada com pedido de obrigação de não fazer, decorrente de despacho
aduaneiro. Em apertada síntese, relata o sindicato-autor que a ré presta serviços
de logística e agenciamento de cargas internacionais e tem incluído em seus
contratos com importadores/exportadores a prestação de serviços de despacho
aduaneiro, apesar de tais funções serem restritas a despachantes aduaneiros,
não estando a ré autorizada por lei a prestá-los. Alega que tal conduta causa
prejuízo à categoria dos despachantes aduaneiros, já que a ré contrataria
despachantes para atuar na empresa sob o regime celetista, sem o repasse dos
honorários devidos ao despachante. Ainda, utilizaria senhas pessoais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003625-89.2017.8.26.0564
intransferíveis dos despachantes para prestação de serviços, atribuindo a eles
ônus administrativos, tributários e penais. Sustenta que tal conduta pode
prejudicar o importador/exportador, que pode ser posteriormente cobrado pelo
despachante. Requer a condenação da requerida a deixar de celebrar com seus
clientes contratos que incluam a prestação de serviços de despacho aduaneiro,
bem como de ofertar tais serviços aos clientes (importadores e exportadores) sem
o custeio de honorários dos despachantes.
A lide foi julgada improcedente, sob
fundamento de que o vínculo jurídico entre o despachante aduaneiro e a empresa
que o contratou não encontra óbice legal.
E é forçoso convir que foi dada a acertada
solução à controvérsia. Colhem-se, a propósito, daquele julgado os seguintes
excertos:
“(...) De se ter em mente que o fato de um serviço apenas poder ser
prestado por pessoa física, não obriga tal pessoa a atuar como autônomo,
como alega a requerente.
Situação semelhante ocorre com a prestação de serviços advocatícios,
onde o profissional habilitado para tanto pode optar por atuar como autônomo
ou como empregado celetista de pessoa jurídica.
Em consequência, não há que se falar em ilegalidade no oferecimento
de tais serviços por pessoa jurídica que disponha de profissionais legalmente
habilitados em se quadro de empregados.
Note-se que inexiste nos autos indícios da utilização por terceiros de
senhas pessoais dos despachantes, questão que, em todo caso, seria de
competência penal. Ainda, eventual questionamento da relação de trabalho ou
prestação de serviços estabelecida pela requerida com os despachantes, repise-
se, é matéria de competência da justiça do trabalho, e que, inexistindo
expressa proibição legal, não importa em impossibilidade de oferecimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003625-89.2017.8.26.0564
serviços pela ré a seus clientes.
De fato há ações no âmbito da justiça do trabalho questionando o
direito dos despachantes, mesmo que contratados sob o regime da CLT, ao
recebimento dos honorários correspondentes ao serviço de despacho
aduaneiro. Ainda que haja divergência sobre o direito aos honorários, há
diversas decisões recentes apontando a regularidade da contratação do
despachante sob o regime celetista”.
Não
se
nega
a
necessidade
de
observância ao preceito insculpido no art. 718 do Decreto n. 4.543/02 e no art. 5o,
§ 2o do Decreto-lei n. 2472/88, tendo-se em vista que a função de despachante
aduaneiro somente pode ser exercida por pessoa física (brasileiro maior ou
emancipado), dependendo de investidura do Poder Executivo (DL2472/88, art. 5o,
3o), e exigindo mandato com outorga de poderes para a função (art. 14, III,
Decreto n. 646, de setembro de 1992).1
Acrescenta-se que o novel diploma legal
acerca da atividade de despachante aduaneiro Decreto no 6.759, de 05 de
fevereiro de 2009 - preceitua em seu art. 810 os requisitos necessários ao
exercício deste mister, sendo que a única vedação prevista pelo legislador
encontra-se estampada no § 10: “É vedado, a quem exerce cargo, emprego ou função
pública, o exercício da atividade de despachante ou ajudante de despachante aduaneiro”.
Deveras, em se tratando de norma
1 Decreto 4543, de 26/12/2002, art. 718 “As atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias
importadas e exportadas, bem assim quaisquer outras relativas a operações de comércio exterior, poderão
ser realizadas pelo importador, pelo exportador ou por seus representantes” (Decreto-lei no 2.472, de 1988,
art. 5o).
Decreto-lei n. 2.472, de setembro de 1988, art. 5o - A designação do representante do importador e do
exportador poderá recair em despachante aduaneiro, relativamente ao despacho aduaneiro de mercadorias
importadas e exportadas e em toda e qualquer outra operação de comércio exterior, realizada por qualquer
via, inclusive no despacho de bagagem de viajante.
§1o - (...). § 2o - Na execução dos serviços referidos neste artigo, o despachante aduaneiro poderá contratar
livremente seus honorários profissionais, que serão recolhidos por intermédio da entidade de classe com
jurisdição em sua região de trabalho, (...).
Decreto 646, de 09 de setembro de 1992, art. 12: 0 despachante aduaneiro bem como o ajudante de
despachante aduaneiro deverão comunicar à repartição aduaneira, perante a qual estiverem credenciados, a
mudança de endereço, de situação ou de vinculação trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003625-89.2017.8.26.0564
restritiva de direitos, onde o legislador não previu qualquer outra vedação ao
exercício do despachante aduaneiro, não cabe ao intérprete fazê-lo, sob pena de
usurpação da função legiferante.
Registre-se, por oportuno, que esta Corte
Estadual já teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão; e ainda que de
maneira incidental nos autos, discorreu acerca da admissibilidade da contratação
de despachantes aduaneiros por pessoas jurídicas:
“HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - DESPACHANTE ADUANEIRO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHO ADUANEIRO - CONTRATO
FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO - MANDATO OUTORGADO À
DESPACHANTE PESSOA FÍSICA - RECURSO DESPROVIDO.
Despachante aduaneiro que presta serviço na condição de empregado, sócio
ou preposto da empresa contratada, não pode exigir remuneração da
contratante por sua atuação profissional. Constituição dos autores como
representantes da ré que se opera em razão de relação jurídica de prestação
de serviço firmada entre esta e a empresa contratada, e para atender o
preceito insculpido no art. 718 do Decreto n. 4.543/02 e no art. 5o, §2o do
Decreto-lei n. 2472/88. Função de despachante aduaneiro que, exercida por
pessoa física, depende de investidura do Poder Executivo (DL2472/88, art. 5o,
3o), e exige mandato com outorga de poderes para a função (art. 14, III,
Decreto n. 646/92). Mandato outorgado ao despachante em conjunto
com a empresa contratada. Inexistência de relação jurídica direta entre
autor (despachante aduaneiro) e ré (contratante). Ação improcedente.
Recurso desprovido.”2
Por fim, a verba honorária sucumbencial
observou estritamente os ditames legais, CPC, art. 85, §§ 2o e 8o -, não se
revelando em desacordo com a natureza da causa e solução da lide,que
2 TJSP 35a Câmara de Direito Privado Apelação no 0015006-54.2011.8.26.0554 Rel. Des. Clóvis
Castelo J. 18/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003625-89.2017.8.26.0564
requestou tão-somente a análise da prova documental.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento aos recursos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR